Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. DESRESPEITO À LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Com a homologação do laudo pericial, após manifestação da parte com declaração de simples ciência do laudo complementar apresentado pelo expert, sem contraposição aos esclarecimentos por ele prestados e à confirmação da conclusão anteriormente alcançada, configurada está situação processual de perda da faculdade de impugnar a prova técnica.
2. Preclusão consumativa verificada pela inadmissibilidade de que os apelantes, que não tiveram sua pretensão reconhecida por sentença uma vez que desautorizada pela prova técnica, queiram retroceder o procedimento à fase de instrução probatória ao argumento, aduzido apenas em sede recursal, de que maculada a perícia. Inteligência do art. 278 do CPC que estabelece deva a parte se manifestar na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão.
3. Afasta-se a alegação de violação à legítima, por força de doação inoficiosa, diante da ausência de demonstração de que os bens doados excederam 50% (cinquenta por cento) do patrimônio que o doador poderia dispor.
4. Negou-se provimento ao recurso.